Tribunal: TJDFT
Processo: 0745790-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745790-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO SEBASTIAO - LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO SEBASTIAO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 72445727 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo BANCO DE BRASILIA S/A - BRB, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo a penhora incidente sobre o veículo M.BENZ/710 ano/modelo 1997/1997, de placa JEV3408. Colimando a reforma da decisão agravada, a recorrente alega, em suma, que o veículo penhorado é necessário ao exercício da atividade que explora, estando, portanto, acobertado pelo manto da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, V e § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Defende que as intempéries climáticas que assolaram a região nos últimos tempos e a pandemia do coronavírus causaram muitos infortúnios na sua área de atuação comercial, e que a manutenção da constrição vergastada irá causar ainda mais prejuízos para a Cooperativa, que já se encontra em total situação de hipossuficiência econômico-financeira. Invoca também em alicerce de sua pretensão reformatória a aplicação do princípio da preservação da empresa contido no artigo 47 da Lei 11.101/05. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Fincada sobretudo nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja acolhida sua impugnação à penhora, de modo a reconhecer a impenhorabilidade do veículo constrito ou para proceder nova avaliação daquele bem. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 74709861 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a impugnação apresentada pela agravante, culminando na sua rejeição e no prosseguimento do feito executivo. A fim de se evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever o inteiro teor da decisão agravada, que bem demonstra a escorreita atuação do Juízo de primeiro grau na condução do feito executivo, o qual tramita em desfavor da agravante: “1. Trata-se execução movida por BRB Banco de Brasília S.A. em face de Cooperativa Agropecuária de São Sebastião LTDA, cujo objeto são os valores devidos em relação à Cédula de Crédito Rural Pignoratícia de ID 39324220. A parte ré foi citada (ID 41733556). Em pesquisa de bens da parte ré efetuada junto ao sistema Renajud (ID 52154285), encontrou-se o veículo M.BENZ/710 ano/modelo 1997/1997, de placa JEV3408, sem restrições. Houve a penhora do referido veículo, conforme Certidão de ID 68818514, com a respectiva avaliação no valor de R$ 25.000,00 (ID 68818515). A parte ré apresentou impugnação à penhora (ID 70450425) alegando que o veículo é o único bem necessário e essencial ao desenvolvimento das atividades regulares da cooperativa, atualmente comércio de produtos pecuários (leite). Disse que a penhora implicará na impossibilidade de realização das atividades e objetivos estatutários da cooperativa e sua total ruína. Afirma que o veículo trata-se de utensílio, instrumento, ferramenta necessária a realização de toda a comercialização da cooperativa(entrega de leite), sendo portanto, impenhorável na forma do artigo 833, inciso V, §3o do NCPC. Aduz que na época em que o oficial de justiça procedeu à penhora do veículo, este estava parado, pois desde março/2020 o automóvel foi consertado, mas que ainda não retornou ao serviço de forma plena devido à seca com redução da produção e a paralisação e isolamento social causadas pelo Coronavirus, que determinaram a redução das atividades a quase zero, mas que com a retomada de suas atividades normais o veículo será utilizado. Diz ainda que a penhora mostra-se ilegal, mediante o princípio da preservação da empresa, disposto no art. 47 da Lei n.o 11.101/2005. Instada da se manifestar (ID 70450338), a parte autora, na Petição de ID 72370220, alegou que o executado, após citado, deixou de efetuar o pagamento ou opor embargos à execução; que apesar de haver dois bens dados em garantia à Cédula de Crédito Rural Pignoratícia de ID 39324220, em pesquisa junto ao sistema Renajud, apenas o automóvel de placa JEV3408 foi encontrado sem restrições. Diz que a impugnação à penhora é intempestiva, tendo em vista que a penhora foi efetuada em 20/08/2020, tendo sido a impugnação apresentada 10 dias após o vencimento do prazo. Afirma que que não há que se falar na impenhorabilidade do bem, visto que, além de o veículo não se encontrar em funcionamento quando da penhora efetivada, o que comprova que não é utilizado como forma de exercício da função, tem-se, ainda, que existem outros bens em seu favor, conforme pesquisa RenaJud realizada. Aduz que não se aplica ao caso em tela o dispositivo referente à Lei n.o 11.101/2005, não se encontrando a executada em situação de risco de falência, e que assim o fosse, não seria por meio destes autos a discussão sobre possível recuperação judicial. É o resumo. Passo a decidir. Da tempestividade da impugnação. Primeiramente, colaciono o que dispõe o Código de Processo Civil sobre a contagem de prazos, em relação ao caso em tela: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:[...] II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Verifico que, em que pese a penhora ter sido efetuada em 20/07/2020, sua certidão foi juntada aos autos em 29/07/2020 (ID 68818514), devendo o prazo para apresentação de impugnação ser contado desta data. Além disso, houve feriado forense em 11/08/2020 (art. 60 da Lei n.o 11.697/2008). Contando-se o prazo de 15 dias úteis, a partir do dia 30/07/2020 (primeiro dia útil seguinte seguinte à juntada da certidão de penhora), o último dia para apresentação da impugnação seria 20/08/2020. A impugnação de ID 70450425 foi apresentada em 20/08/2020, sendo portanto, tempestiva. Da penhorabilidade do bem M.BENZ/710 ano/modelo 1997/1997, de placa JEV3408. A parte executada alega que o veículo supracitado seria impenhorável por tratar-se do único bem necessário e essencial ao desenvolvimento das atividades regulares da cooperativa. Observo que, na pesquisa efetuada via sistema Renajud (ID 52154285) foram encontrados outros quatro veículos de titularidade da parte ré. Um deles, inclusive, foi dado em garantia na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia de ID 39324220 (Caminhão VW 10.160 - ID 39324220 - pág. 05). Ademais, a própria parte executada alega que o veículo estava parado desde março, em sua impugnação, do que se depreende não ser essencial à atividade. Além disso, o executado alega que o bem seria impenhorável em face do art. 47 da Lei n.o 11.101/2005. No entanto, não há notícia de que a parte ré esteja em recuperação judicial, extrajudicial ou em falência. Desse modo, não seria cabível a aplicação da referida lei ao caso em tela. Destarte, não vislumbro que o bem em comento seja essencial para a realização das atividades da cooperativa. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho a penhora em relação ao veículo M.BENZ/710 ano/modelo 1997/1997, de placa JEV3408. Publique-se. Intimem-se. 2. Prosseguindo, na Petição de ID 70450425, a parte ré apresentou impugnação à avaliação do veículo M.BENZ/710 ano/modelo 1997/1997, de placa JEV3408 (ID 68818515), efetuada pelo sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.000,00. O executado alega que o automóvel possui valor venal médio de R$ 70.000,00, tendo juntado os anúncios de ID's 70450436 e 70450437. Na Petição de ID 72370220, a parte autora concordou com a avaliação efetuada pelo sr. Oficial de Justiça. Pois bem. Este juízo não possui expertise em avaliação de automóveis, portanto, para o deslinde da questão, será necessária a perícia de avaliação do bem. Dessa forma, intime-se a parte executada para que informe se possui interesse na realização de perícia de avaliação do veículo, no prazo de 15 dias. Ressalto que o executado deverá arcar com os honorários do perito.” Acresça-se a essas razões de decidir – as quais adiro a este provimento jurisdicional – que não se desconhece a intangibilidade legalmente assegurada aos utensílios necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, de acordo com o estabelecido no art. 833, V, do CPC, que assim vaticina: CPC, Art. 833. São impenhoráveis:(...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; (...)” Contudo, calha ponderar que a impenhorabilidade derivada do comando supramencionado, em regra, não alcança as pessoas jurídicas, subsistindo algumas exceções legalmente previstas, que não tornam tal regra aplicável ao caso sob exame. O § 3o do art. 833 do CPC estabelece que “Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.” Depura-se do comando emanado do aludido parágrafo a clara intenção do legislador de apenas estender a impenhorabilidade prevista no inciso V aos equipamentos, implementos e às máquinas agrícolas pertencentes apenas à pessoa física ou à empresa individual produtora rural. Conquanto a Cooperativa agravante desenvolva atividade no âmbito rural, dos elementos cognoscíveis despontados dos autos deflui-se que a recorrente é uma sociedade civil sem fins lucrativos, não se enquadrando, assim, como empresa individual, micro ou empresa de pequeno porte, razão pela qual, em uma análise sumária e perfunctória, constata-se que a ela não deve ser estendida a impenhorabilidade prevista no art. 833, V e § 3o, do CPC. Nesse descortino, reputo legítima a penhora incidente sobre veículo M.BENZ/710 ano/modelo 1997/1997, de placa JEV3408, por conta da não aplicação do regramento previsto no § 3o do art. 833 do CPC neste caso específico. A propósito, cabe transcrever julgado deste egrégio Tribunal de Justiça que bem se amolda à controvérsia em testilha e ratifica substancialmente o entendimento ora aplicado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A SEDE DE SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ARTIGO 833, V, DO CPC. SALVAGUARDA. NÃO INCIDÊNCIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, independentemente da natureza da obrigação exeqüenda, pois volvidos a assegurar a subsistência do executado e sua dignidade, conforme emerge do artigo 833, inciso V, do estatuto processual, não podendo a execução, ademais, à guisa de viabilizar a realização da obrigação inadimplida, implicar a sobrevivência digna do excutido. 2. Conquanto a intangibilidade legalmente assegurada esteja endereçada precipuamente às pessoas físicas, porquanto evocara o legislador ao enunciá-la o substantivo profissão de forma a explicitar que destina-se a preservar a atividade produtiva desenvolvida pelo obrigado como forma de resguardar o fomento de suas necessidades materiais e dignidade, em situações pontuais é extensiva aos acessórios utilizados por empresas e pessoas jurídicas de pequeno porte cujas atividades são desenvolvidas direta e pessoalmente pelos próprios sócios. 3. A sociedade civil sem fins lucrativos não se amalgama como empresa de pequeno porte nem pode merecer o mesmo tratamento, pois, diante da natureza que ostenta, presumível que seus sócios não retirem das atividades inerentes ao objeto social da entidade sua fonte de custeio material, tornando inviável que os bens que guarnecem sua sede sejam reputados alcançados pela impenhorabilidade conferida pelo legislador aos acessórios e instrumental úteis ou necessários ao desenvolvimento do labor do executado (CPC, art. 833, V). 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1107283, 07035020720188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a despeito da irresignação deduzida neste recurso, não identifico, de plano, qualquer razão crível para reformar a decisão recorrida, mormente porque a agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo a quo. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Por todo o exposto, e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator